Tribunal: TJDFT
Processo: 0737646-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU FRAUDE. REFORMA DA DECISÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra decisão que manteve a penhora de valores bloqueados via SISBAJUD, sob o fundamento de que a conta poupança possuía movimentações atípicas que descaracterizariam sua natureza. A recorrente sustenta a impenhorabilidade dos valores depositados, nos termos do art. 833, X, do CPC, e pleiteia a desconstituição da constrição judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a movimentação atípica em conta poupança é suficiente para afastar a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, quando ausentes indícios de má-fé ou fraude.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a simples movimentação atípica em conta poupança não constitui, por si só, indício de má-fé ou fraude que justifique a flexibilização da impenhorabilidade.
4. A proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC abrange valores depositados exclusivamente em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, sendo ônus do exequente demonstrar elementos concretos que afastem essa garantia legal.
5. No caso concreto, a conta bancária identificada como poupança apresentou movimentações por meio de pagamentos e transferências via PIX, mas não há prova suficiente de que tenha sido utilizada como conta corrente de forma fraudulenta.
6. Diante da ausência de circunstâncias que evidenciem desvio de finalidade ou má-fé do titular, deve ser mantida a impenhorabilidade da conta poupança e desconstituída a penhora.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.598.754/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 16/09/2024; STJ, AgInt no REsp no 2.155.756/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 25/11/2024; STJ, REsp no 1.660.671/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/02/2024.

(g)